Tribunal: TJDFT
Processo: 0705116-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 3,28G DE CRACK E 0,71G DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. OPORTUNIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTAS DE VENDER, TRAZER CONSIGO E MANTER EM DEPÓSITO SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PARA O COMÉRCIO ILÍCITO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de réu reincidente, mostra-se incabível a oferta de acordo de não persecução penal.
2. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente vendeu porções de crack a dois usuários, bem como trazia consigo e mantinha em depósito as porções de droga mencionadas na denúncia, as quais tinham como destinação o comércio ilícito de entorpecentes, devendo ser confirmada a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga quando a quantidade apreendida for pequena.
4. Comprovado nos autos que réu ostenta condenações definitivas por fatos anteriores, não há que se falar em afastar a avaliação desfavorável dos maus antecedentes.
5. Não ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos entre a extinção ou cumprimento da pena de condenações definitivas ostentadas pelo réu, configurada está a agravante da reincidência.
6. Incabível a incidência da causa de diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006 se o réu é reincidente.
7. Recurso conhecido e parcial provimento para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, afastar a consideração da natureza da droga para elevar a pena-base, reduzindo a pena do recorrente de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.